Tribunal: STF
Processo: ADI 3149
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-17
Data de publicação: 2004-11-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.361/2000 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS NOVOS E ANEXAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CAMPINZAL. AUSÊNCIA DE
CONSULTA PRÉVIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei que se considera
passível de controle concentrado de constitucionalidade.
Precedentes.
Irrelevante o argumento das autoridades requeridas
acerca da existência de lei complementar estadual, de 1995, que
teria dispensado a consulta plebiscitária quando a área a ser
desmembrada fosse inferior a um décimo da área total do município.
Emenda constitucional superveniente que reserva à União a
competência legislativa inicialmente atribuída aos estados-membros.
Não-recepção da norma estadual que tratava da matéria.
Ofende o §
4º do art. 18 da Constituição federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional 15/1996, lei estadual que desmembra área de
município para anexá-la a outro, sem que tenha sido elaborada lei
complementar federal e realizada a consulta prévia por plebiscito.
Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da
Lei 11.361/2000 do estado de Santa Catarina.